Tribunal: TJDFT
Processo: 0001503-14.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1. O crime de abandono material, previsto no art. 244 do Código Penal, que tem amparo no princípio da solidariedade familiar, insculpido no artigo 299 da Constituição Federal, é delito omissivo próprio ou puro, em que se pune a não realização de uma conduta (ação) que o agente poderia realizar, e para a sua configuração se faz necessária a ausência de justa causa para o não pagamento.

2. O fato do genitor não estar formalmente empregado não é suficiente para suspender sua obrigação de sustento aos filhos menores. No entanto, a demonstração de inadimplemento do pagamento da pensão alimentícia judicialmente fixada é insuficiente para a caracterização do delito de abandono material, sendo necessária prova de que havia condições para o sustento da prole e que o inadimplemento ocorreu sem justa causa. Precedentes.

3. Não demonstrada, sem dúvidas, a ausência de justa causa para o inadimplemento, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

4. Recurso provido.